Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. OPÇÃO DO AUTOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 53 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO CONDICIONADA A PROVOCAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO E FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que é domiciliada ou do foro de eleição contratualmente ajustado, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33).
2. Aviada ação de exoneração de alimentos, a opção de foro traduzida na manifestação pela parte autora no momento do ajuizamento, ainda que desconforme com o domicílio do alimentando, deve prevalecer até e se houver eventual suscitação da incompetência, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64).
3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré, conforme emerge do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.